Tribunal: TJES
Processo: 0026795-84.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026795-84.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

APELADO: JURANDIR BARBOSA DE SOUZA e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COM COPARTICIPAÇÃO. COBRANÇA SUPERIOR AO PERCENTUAL AJUSTADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Jurandir Barbosa de Souza e Maria do Carmo Barbosa de Souza, condenando a operadora à devolução em dobro de valores cobrados a maior a título de coparticipação contratual, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há prescrição parcial das parcelas cobradas a maior a título de coparticipação em plano de saúde; (ii) apurar se houve cobrança indevida pela operadora e, em caso positivo, se é cabível a devolução dos valores em dobro; e (iii) verificar se os fatos narrados configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é afastada, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença, apresentando argumentação suficiente à compreensão da controvérsia.

O questionamento acerca da prescrição das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, enfrentado em decisão interlocutória não impugnada oportunamente, encontra-se acobertado pela preclusão consumativa.

O contrato de plano de saúde firmado entre as partes previa coparticipação de 50% sobre o valor dos procedimentos, com limitação máxima por evento. O laudo pericial detalhado comprovou que os valores efetivamente cobrados superaram os percentuais ajustados, gerando indébito no montante de R$12.422,29 (doze mil, quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos).

Embora constatada a cobrança indevida, os valores cobrados referem-se a período anterior ao julgamento dos embargos de divergência no REsp 1.413.542, que fixou a tese da restituição em dobro com base na violação da boa-fé objetiva, mas modulou os efeitos da decisão para cobranças realizadas após 30/03/2021. Assim, a restituição deve ser feita de forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da operadora.

Inexistem nos autos elementos que evidenciem ofensa a direito da personalidade dos autores, sendo os fatos narrados insuficientes para caracterizar dano moral indenizável, devendo ser afastada a condenação por danos extrapatrimoniais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação por danos morais e determinar que a restituição dos valores cobrados indevidamente se dê de forma simples.

Tese de julgamento
:

A preclusão consumativa impede a rediscussão da prescrição quando já decidida e não impugnada oportunamente.

A operadora de plano de saúde deve restituir valores cobrados em desacordo com os limites contratuais de coparticipação, observando-se os percentuais pactuados.

Para cobranças realizadas antes da modulação dos efeitos do REsp 1.413.542, a devolução do indébito deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé.

A cobrança indevida, por si só, não enseja indenização por danos morais sem demonstração de abalo concreto à esfera extrapatrimonial do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I; 477, §§1º e 2º; 932, III; 1.010, II e III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.566.062/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 01/07/2016; STJ, EREsp 1.413.542/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 30/03/2021; TJ-RS, AC 70084053396, rel. Des. Eliziana da Silveira Perez, j. 30/04/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026795-84.2014.8.08.0024

APELANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADOS: JURANDIR BARBOSA DE SOUZA e MARIA DO CARMO BARBOSA DE SOUZA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
JURANDIR BARBOSA DE SOUZA e MARIA DO CARMO BARBOSA DE SOUZA,
que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida:
a)
à devolução dos valores cobrados a maior dos autores, no equivalente a R$12.422,29 (doze mil, quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos), em dobro; e
b)
ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões (id. 11280093) sustenta a apelante, inicialmente, a ocorrência de prescrição, devendo ser observado o prazo trienal.

No mérito, afirma que as cobranças respeitaram os ditames contratuais, notadamente no que se refere às limitações dos valores de coparticipação.

Defende a impossibilidade de devolução dos valores em dobro, pois não comprovada a má-fé.

E mais: os fatos narrados não configuram lesão extrapatrimonial, sendo pleiteada, subsidiariamente, a redução do montante fixado.

Contrarrazões no id. 11280098, em que os recorridos apontam, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Afirma a parte recorrida que a apelação

carece de dialeticidade e, sem maiores delongas, entendo que tal não merece acolhida.

Referido pr
incípio, previsto nos arts. 932, III e 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão impugnada, com o enfrentamento específico dos argumentos nela apresentados.

Privilegiando a instrumentalidade das formas, entende o Superior Tribunal de Justiça que “
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...).
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.”

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Neste caso, as razões do recurso, embora singelas, apontam os motivos pelos quais a operadora de saúde entende não serem devidas a indenização por danos morais e a restituição dos valores cobrados pela coparticipação na utilização de serviços médicos, argumentos, em tese, suficientes à reforma do julgado, razão pela qual
rejeito

a questão preliminar.

DO MÉRITO

Infere-se dos autos que os autores ajuizaram a presente demanda aduzindo que, em 19/09/2003, firmaram contrato de prestação de serviços médicos com a requerida, denominado Unimed Participativo, por intermédio da ALIEI — Alianças de Igrejas Evangélicas Independentes.

Narraram que, no referido instrumento, restou estabelecido que os contratantes deveriam efetuar o pagamento da participação no equivalente a 50% (cinquenta por cento) sobre o valor global dos serviços e procedimentos efetivamente utilizados pelo titular ou dependente.

Afirmaram que, não obstante a previsão contratual, além da mensalidade estabelecida, no valor de R$1.034,62 (mil e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos), também estão arcando com mais de 80% (oitenta por cento) sobre o valor global dos serviços e procedimentos efetivamente utilizados.

Dessa forma, requereram a condenação da Unimed à devolução dos valores cobrados a maior; a entregar a tabela de preços dos procedimentos ambulatoriais praticados com os médicos cooperados e/ou credenciados; e ao pagamento de danos extrapatrimoniais.

Regularmente citada, a demandada suscitou a prejudicial de prescrição quinquenal e, no mérito, defendeu que cumpriu com o contrato, pois pagou 50% (cinquenta por cento) sobre os valores dos serviços e procedimentos utilizados pelos autores.

Ato contínuo, por meio da decisão de fls. 351/357, o magistrado
a quo
reconheceu “
a prescrição da pretensão do direito de ação da parte autora apenas no tocante ao pedido de restituição dos valores pagos a maior há mais de dez anos do ingresso desta ação
”, provimento que, consoante se verifica, não foi objeto de irresignação oportuna.

E, no ponto, “
o entendimento do STJ é de que não há preclusão temporal em relação a questões de ordem pública,
mas pode ocorrer preclusão consumativa
. Dessa forma, não é cabível decidir novamente o que já foi decidido, mesmo se tratando de matérias de ordem pública, como a prescrição”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.306.554/PR, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023).

Desse modo, apenas enquanto não decididas as questões de ordem pública podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal. Todavia, havendo manifestação quanto ao ponto, transitada em julgado, forçoso reconhecer a sua eficácia preclusiva.

Feita esta explanação e incursionando, agora, no mérito da ação, mister destacar que o Superior Tribunal de Justiça “
pacificou o entendimento de que não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares, em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços”
(REsp 1.566.062/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de 01/7/2016).

No caso, é incontroverso que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de saúde, na modalidade de coparticipação, em que o beneficiário pagaria, além da mensalidade, um valor adicional pela realização de determinado procedimento ou exame, no equivalente a 50% (cinquenta por cento) deste, limitado a R$85,00 (oitenta e cinco reais), devidamente atualizado. Confira-se:

TÍTULO IX - DA CO-PARTICIPAÇÃO

Art. 61.
Será de responsabilidade da CONTRATANTE/USUÁRIO o pagamento da Co-participação no percentual de 50% (cinquenta por cento), sobre o valor global dos serviços e procedimentos discriminados no Artigo 37, excluindo-se os incisos II, IV e V, e efetivamente utilizados pelo usuário titular e dependentes.

§
1º O pagamento da Co-participação pactuado poderá ser realizado diretamente ao prestador de serviço ou através de cobrança emitida pela CONTRATADA, podendo a CONTRATADA adotar a forma e modalidade de cobrança que melhor lhe aprouver.

Termo aditivo:

TÍTULO IX — DA CO-PARTICIPAÇÃO

Artigo 61.
Será de responsabilidade do CONTRATANTE o pagamento da co-participação, no percentual de 50% (cinquenta por cento), sobre o valor global dos serviços e procedimentos discriminados no Artigo 37, excluindo-se os incisos III, IV e V, que forem efetivamente utilizados pelos usuários titular e dependente limitando-se ao valor máximo de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), por procedimento utilizado, corrigido este limite anualmente pelo IGPM.

§3º. Não t
erá incidência de cobrança da Co-Participação a cobertura de atendimentos caracterizados como de urgência e emergência que demandem atenção continuada, pelo período de até 12 (doze) horas.

Embora defenda a apelante que as quantias cobradas respeitaram os limites contratuais, o laudo pericial produzido (fls. 550/581) demonstrou, de forma fundamentada, os motivos pelos quais a restituição devida corresponde a R$12.422,29 (doze mil, quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos).

Confiram-se
as conclusões da e
xpert:

“A partir dos dados acostados aos autos e enviados por e-mail, no decurso dos trabalhos periciais, este Perito procedeu ao cálculo da coparticipação, observando o disposto no Artigo 61 do Aditivo Contratual de tis. 112/114, vigente desde 31/10/2002, cuja redação está abaixo transcrita: (...).

Posteriormente, foi calculada a diferença entre o valor apurado e os valores de coparticipação cobrados pela Requerida, para cada um dos procedimentos e consultas.

Finalmente, cada uma das diferenças foi atualizada monetariamente a partir do evento, com base nos critérios adotados pela Corregedoria Geral de Justiça do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, e tendo sido também impactadas por juros de mora a partir da data da citação, ocorrida em 05/09/2014.

Ao término dos trabalhos periciais, através das análises efetuadas, este Perito do Juízo conclui que o saldo da diferença, perfaz, em 27/10/2022, data deste Laudo Pericial, o montante de R$ 12.422,29 (doze mil, quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos)
.

(...)

3) Queira o d. Perito verificar se o valor cobrado aos Requeridos de coparticipação em cada procedimento/atendimento realizado representa 50% (cinquenta por cento) do valor efetivamente pago pela UNIMED aos cooperados e/ou prestador conforme informação do documento "UTILIZAÇAO DE SERVIÇOS".

R.
Para a maior parte dos procedimentos e atendimentos realizados pelos Requerentes não foram cobrados 50% do valor pago pela Unimed aos prestadores dos serviços. Os valores das diferenças apurados por este Perito estão detalhados na coluna

"Diferença (A — B)" do Anexo 2 — Cálculos do Perito do Juízo, deste Laudo Pericial”.

Registre-se que, conforme consignado pelo juízo
a quo
, “
embora a demandada alegue em ID n.º 39095331 que é equivocado apurar o valor da coparticipação com base no custo efetivo do procedimento, pois ‘os preços dos procedimentos são diferentes em cada prestador seguindo negociação contratual’, quedara-se inerte ao demonstrar tal fato, de modo que não se desincumbiu de comprovar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, responsabilidade que lhe cumpria em razão da inversão do ônus da prova, a teor do que dispõe o inciso VIII, Art. 6º, CDC
”.

Ademais, após colacionado o laudo pericial, a apelante não apresentou impugnação e não suscitou ao perito qualquer esclarecimento, conforme disposto no art. 477, §1º e 2º, do CPC, limitando-se a indicar seus próprios esclarecimentos.

Assim, tenho que, no ponto, a irresignação recursal não merece prosperar.

Noutro giro,
a respeito da devolução do indébito, mister destacar que o Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos embargos de divergência no REsp no 1.413.542, definiu que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, deve ocorrer quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão para que o entendimento firmado somente seja aplicado às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

Na hipótese,

depreende-se que os
valores cobrados pela coparticipação na utilização dos serviços médicos ocorreram até 2014,
ou seja, antes da modulação dos efeitos, de modo que a devolução em dobro dependeria da prova do elemento volitivo caracterizador da má-fé, o que não ocorreu no caso em tela.

Por fim, no que tange aos danos morais, sem maiores delongas, entendo assistir razão à apelante, porquanto os fatos narrados não são capazes de configurar lesão extrapatrimonial, inexistindo circunstâncias fáticas capazes de ensejar sofrimento psicológico.

A situação vivenciada não configura o chamado dano moral
in re ipsa
e, neste caso, não cuidaram os autores de comprovar a ocorrência de circunstância capaz de ultrapassar um mero dissabor do cotidiano.

Relembro que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO . ABUSIVIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA EM SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO DA INDENIZAÇÃO
. SUCUMBÊNCIA ADEQUADAMENTE DIMENSIONADA. 1. O juízo reconheceu a abusividade da cláusula contratual que previa a coparticipação, condenando a demandada restituir os valores cobrados a maior. Descabida a devolução em dobro, entretanto, observado o art . 42 do CDC, pois não houve, na oportunidade em que celebrado o acordo, deliberação judicial afastando expressamente a cobrança de coparticipação, situação que afasta a má-fé da operadora, que somente passou a cobrar o que estava previsto no contrato. 2.
Dano moral: embora reconhecida a abusividade da cobrança da coparticipação efetuada pela parte ré, não está configurada a ofensa aos direitos da personalidade de modo a justificar o arbitramento de indenização. O dano não pode ser reputado in re ipsa, dependendo de prova cabal do abalo moral para fins de configuração do dever de indenizar, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu, consoante art . 373, inciso I, do CPC.
(...). (TJ-RS - AC: 70084053396 RS, Relator.: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 30/04/2020, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2020).

Ação de pedido de devolução de valores pagos indevidamente e indenização por danos morais – Plano de saúde com coparticipação
– Ação movida pela titular do plano de saúde em que figura como beneficiária sua filha menor, fundamentando seu pleito na abusividade da cobrança a título de coparticipação dos exames realizados por sua filha – Sentença de parcial procedência que reconheceu a abusividade da cobrança, determinando o recálculo da fatura tida por indevida e condenando a ré por danos morais – Cerceamento de defesa e julgamento "extra petita" – Não ocorrência – Elementos disponíveis nos autos suficientes para o julgamento da causa e julgamento que se limitou ao pedido da autora, considerando-se todos os elementos dos autos – Sentença que bem reconheceu a abusividade da cobrança a título de coparticipação – Autora que comprovou a quantidade de exames realizados pela sua filha nas duas oportunidades – Divergência entre as tabelas de coparticipação apresentadas pela ré em sede de contestação e aquelas constantes em seu "site" que serviram de base para a detalhada análise feita pelo MM. Juízo sentenciante, culminando com o reconhecimento da abusividade da cobrança –
Dano moral – Não configuração – Ausência de descrição de fato que pudesse indicar danos morais indenizáveis – Dissabor decorrente da abusividade da cobrança
– Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10082486120238260541 Santa Fé do Sul, Relator.: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 25/09/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2024).

Do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, somente para afastar a condenação por danos morais e determinar a restituição dos valores de forma simples.

Redimensiono os ônus sucumbenciais e condeno os litigantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, relativamente à Unimed e, no tocante aos apelantes, a responsabilidade destes será no correspondente a 15% do proveito econômico obtido pela operadora do plano de saúde, na proporção de 50% para cada parte.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)